Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA DO MUTUÁRIO E OBRIGADO FIDUCIÁRIO CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA. CONSUMAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RESOLUÇÃO DECORRENTE DA MORA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS DO NEGÓCIO. RECONVENÇÃO. PURGA DA MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL DEVIDO A AUSÊNCIA DA PURGA DA MORA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. EXAME. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, I). PEDIDO NÃO EXAMIXADO. RESOLUÇÃO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). INAPLICABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE SOB O PRISMA DA SUBSISTÊNCIA DE “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA, INERENTE E NECESSÁRIA DIANTE DA NATUREZA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. RISCOS AFETOS AO PRÓPRIO MUTUÁRIO. COBERTURA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, SENTENÇA COMPLEMENTADA. MÉRITO DO PEDIDO RECONVENCIONADO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
3. Consoante o entendimento há muito firmado, é viável, no bojo de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária, o devedor formular, como matéria de defesa ou em sede de reconvenção, pretensão volvida à revisão das cláusulas financeiras do mútuo que lhe fora fomentado, pois as obrigações que ensejaram a garantia e a mora derivam do convencionado, não estando o exercício dessa faculdade condicionada à purga da mora, porquanto abolida essa faculdade elisiva pelo legislador especial.
4. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade, por encerrar julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver os pedidos aduzidos pelo devedor fiduciário em sede reconvencional objetivando a desconstituição da mora em que incorrera e a infirmação do débito que lhe fora imputado na inicial (CPC, art. 458, II e III).
5. Reconhecida a subsistência de julgamento citra petita, o tribunal, estando patentes o interesse de agir, os pressupostos processuais e as condições da ação, tendo sido, ademais, cumprido o itinerário procedimental, estando o processo em condições de ensejar o exame do mérito, deve resolver o pedido não examinado, complementando a prestação jurisdicional demandada, conforme autorizado pelo legislador processual e expressão dos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais (CPC, art. 1.013, §3o).
6. A pandemia do novo coronavírus se acomoda aos conceitos de caso fortuito e força maior por caracterizar “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, conforme previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, legitimando que, comprovada interseção direta nas bases do vínculo negocial, haja interseção episódica e temporária sobre as bases negociais como forma de ser restabelecido e preservado o equilíbrio originalmente encontrado mediante redução ponderada e temporária dos locativos convencionados (CC, art. 478 e 479), contudo, não subsistindo elementos concretos atestando que as bases negociais firmadas no ambiente de contrato de financiamento com alienação fiduciária foram afetadas, não podem os efeitos gerados pela excepcional situação ser invocada pelo devedor fiduciário como apta a alforriá-lo dos efeitos inerentes à mora, precipuamente quando não evidenciado que houvera desequilíbrio contratual.
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a medida provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
8. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência no disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
9. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
10. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
11. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
12. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeita a mutuária ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória fixada dentro do limite legalmente permitido - 2% do débito inadimplido -, não se divisa previsão, ainda que dissimulada, de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, notadamente porque os juros remuneratórios, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora.
13. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
14. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
15. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida de molde a ser complementada a sentença, saneando o julgamento citra petita em que incidira. Mérito do pedido reconvencional examinado. Pedido reconvencional julgado improcedente. Unânime.